Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-81.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1016429-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DOMINGOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47001964) interposto por DOMINGOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42434952):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – AVENTADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA TESE DEFENSIVA – DÚVIDA OBJETIVA A ESSE RESPEITO – QUADRO PROBATÓRIO QUE INCITA DÚVIDAS QUANTO AO INTENTO HOMICIDA – JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE AS RESPALDAM – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo certeza incontrastável quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, pois a apreciação pormenorizada da conduta imputada e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular. 2. A existência de elementos probatórios mínimos que respalde a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede que elas sejam afastadas na etapa da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre a presença delas.” (RSE 1016429-81.2019.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020)
Alega violação: (i) aos arts. 155, 563 e 566, todos do CPP, ao argumento de que foram utilizados como razões de decidir somente elementos informativos colhidos durante a investigação policial e as declarações da vítima; (ii) ao art. 18, I, do CP, diante da inexistência de animus necandi na conduta; (iii) ao art. 121 do CP, e aos arts. 413, caput e 415, II, ambos do CPP, sob a assertiva de ausência de elementos de autoria delitiva e (iv) ao art. 5°, XXXVIII e LVII, da CF, diante da submissão do Recorrente ao julgamento pelo Tribunal de Júri a despeito da prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 47061486).
Contrarrazões - Id. 50110488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, XXXVIII e LVII, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) (destaquei)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa aos arts. 155, 563 e 566, todos do CPP, ao argumento de que foram utilizados como razões para a pronúncia somente elementos informativos colhidos durante a investigação policial, e as declarações da vítima, o que não se admite.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 18, I e 121, ambos do CP, e aos arts. 413, caput e 415, II, do CPP, fundadas nas teses de inexistência de animus necandi na conduta e ausência de elementos suficientes de autoria delitiva a sustentar a sentença de pronúncia, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA OU DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que "vislumbra-se que o réu pode ter sido um dos autores do crime que lhe é imputado, devendo a questão ser submetida ao Juízo Natural dos Crimes deste gênero, em obediência ao brocardo do in dubio pro societate". 4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela despronúncia do agravante, ou ainda, para excluir as qualificadoras, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1387190/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.os 282 E 356/STF. DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reunião de processos em razão da continência de ações, nos termos do art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal, não foi objeto de exame nem na decisão de pronúncia nem no acórdão estadual. Desse modo, está ausente o indispensável prequestionamento da matéria, aplicando-se, nesse aspecto, o disposto nas Súmulas n.os 282 e 356/STF. 2. Para que se verifique a legalidade da decisão de pronúncia, é suficiente que as instâncias ordinárias demonstrem a existência de indícios plausíveis acerca da autoria e da materialidade do fato que será submetido à análise fática soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram testemunhos judiciais que confirmam a existência de conflito prévio entre a Vítima e o Acusado ANTONIO CARLOS. Além disso, foi destacado o testemunho dos policiais que capturaram ambos Réus em fuga após os fatos e que presenciaram a confissão informal do Acusado EDINELSON CORREA. 4. A revisão da conclusão acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para a pronúncia exigiria aprofundada incursão em matéria fático-probatória, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1812273/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v